Tribunal: TJMT
Processo: 1033667-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033667-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MARINELLI FILHO - CPF: 428.539.988-19 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MARINELLI - CPF: 063.106.298-08 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), PREMIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.213.827/0001-71 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. RATIFICAÇÃO/RETIFICAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Monsanto do Brasil Ltda. contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000295-41.2008.8.11.0045, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros de Leandro Mussi, sob o fundamento de que, embora extraconcursal, o crédito deve ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial para controle dos atos constritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, mesmo em face de empresa em recuperação judicial, e a competência para o controle dos atos expropriatórios, em especial quanto a créditos extraconcursais.

III. Razões de decidir

3. O crédito, embora extraconcursal, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, mas é necessário que os atos constritivos sejam controlados pelo juízo da recuperação, em razão da necessidade de preservação do plano de recuperação judicial.

4. A jurisprudência do STJ e a legislação vigente preveem que, em caso de recuperação judicial, os atos de constrição devem ser submetidos ao controle do juízo universal para evitar prejuízos ao soerguimento da empresa, visando a preservação da atividade empresarial.

5. O juízo universal deve avaliar a viabilidade dos atos constritivos, podendo, se necessário, substituir a penhora, desde que fundamentada a essencialidade do bem à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

6. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a penhora de ativos financeiros de Leandro Mussi, por meio do SISBAJUD, com o devido recolhimento das custas, e a submissão dos atos expropriatórios ao controle do juízo universal, em regime de cooperação jurisdicional.

Tese de julgamento:

"1. A penhora de ativos financeiros de empresa em recuperação judicial deve ser submetida ao controle do juízo universal, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal.

2. A participação do juízo da recuperação judicial é necessária para garantir a viabilidade da penhora e a preservação da atividade empresarial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Monsanto do Brasil Ltda. contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000295-41.2008.8.11.0045, que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido da Agravante de penhora de ativos financeiros do executado Leandro Mussi, sob o fundamento de que o crédito, embora extraconcursal, deve ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial para fins de controle dos atos de constrição patrimonial.

A Agravante sustenta que o entendimento do Juízo a quo não está alinhado à jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que teria reconhecido a possibilidade de penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, mesmo em casos de recuperação judicial. Invoca, para tanto, precedentes do STJ que teriam modificado a interpretação sobre a matéria e cancelamento do Tema 987/STJ.

Por sua vez, os Agravados Leandro Mussi e Premium Comércio e Representações Ltda. apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o controle dos atos expropriatórios deve permanecer sob a competência do Juízo da Recuperação Judicial, considerando a vigência do stay period e a necessidade de preservação do plano de recuperação.

Dessa forma, o presente recurso visa a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora de ativos financeiros em nome do executado Leandro Mussi, mediante oportuno recolhimento das custas para acesso ao SISBAJUD.

Contrarrazoes pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Monsanto do Brasil Ltda.
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000295-41.2008.8.11.0045, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros do executado Leandro Mussi, sob o fundamento de que, embora extraconcursal, o crédito deve ser submetido ao Juízo da Recuperação Judicial para fins de controle dos atos de constrição patrimonial.

A controvérsia reside na possibilidade de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD em face de empresa em recuperação judicial, sem submissão ao Juízo universal da recuperação.

A Agravante defende que a decisão recorrida contraria entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que teria revisado seu posicionamento quanto à necessidade de submissão de créditos extraconcursais à recuperação judicial, notadamente após o cancelamento do Tema 987/STJ.

Por outro lado, os Agravados sustentam que a penhora de ativos financeiros deve ser controlada pelo Juízo da Recuperação, em razão do
stay period
e da necessidade de preservação do plano de recuperação judicial.

O cerne da questão envolve a competência para determinar atos de constrição patrimonial sobre empresa em recuperação judicial, especificamente no que tange aos créditos extraconcursais.

O recurso comporta parcial provimento.

No caso concreto, verifica-se que o crédito objeto da execução decorre de honorários sucumbenciais e extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que comprove que a penhora dos ativos financeiros de Leandro Mussi comprometeria a implementação do plano de recuperação, ônus que incumbia aos agravados demonstrar.

Não obstante, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seguido dos demais Tribunais pátrios, que se faz necessário o exercício do controle, pelo juízo falimentar, dos atos constritivos dirigidos à empresa em recuperação judicial, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal. A justificativa é viabilizar o soerguimento da empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Disso exsurge a imprescindível participação do juízo universal nos atos de constrição.

Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) no Agravo de Instrumento n. 53048095920238217000, Relator Des. Francisco José Moesch, julgado em 21/03/2024, há a necessidade de que o Juízo da Recuperação seja informado sobre eventuais atos de constrição para que possa avaliar sua viabilidade e, se necessário, indicar eventual substituição da penhora, de modo a não comprometer o soerguimento da empresa recuperanda. Esse entendimento visa compatibilizar o direito do credor à satisfação de seu crédito extraconcursal com a necessidade de preservação da empresa em recuperação.

Essa é a interpretação extensiva que pode ser extraída dos §§ 7o-A e 7o-B, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005, ao expressamente indicar a “competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional”. Tratam-se de questões dirigidas a créditos que, como o presente, não se submetem, a rigor, aos efeitos da recuperação judicial.

Para ilustrar:

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DE CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO CÍVEL ANTECEDENTE QUE RECONHECEU A NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO E A NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTE DE APLICABILIDADE OBRIGATÓRIA (RESP REPETITIVO No 1.840.531/RS). 2. NECESSIDADE, CONTUDO, DE SUBMISSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS AO JUÍZO UNIVERSAL, A QUEM CABE EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE DISPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALE DIZER, FAZ-SE
NECESSÁRIA A RATIFICAÇÃO DO ATO PELO JUÍZO UNIVERSAL, OU RETIFICAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO FUNDAMENTADA
, ACASO FIQUE DEMONSTRADA A ESSENCIALIDADE DO BEM/CAPITAL À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE QUE PODE SER EXERCIDO POR MEIO DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Imprescindível o exercício do controle, pelo juízo falimentar, dos atos constritivos dirigidos à empresa em recuperação judicial, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal. A justificativa empregada é de todo coerente ao propósito da recuperação judicial, que é o de viabilizar o soerguimento da empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (Lei no 11.101/2005, art. 47). Para que tal objetivo possa ser cumprido, não parece possível que se efetivem constrições em execuções individuais (que se sustentam relativamente a créditos extraconcursais) sem que haja a participação do juízo universal, de modo a acomodar, de um lado, a satisfação do crédito individual e, de outro, o pagamento dos devedores de forma ordenada, respeitadas as especificidades da situação enfrentada pela pessoa jurídica, considerando-se fluxo de caixa, plano de pagamento, dentre outros critérios.” (TJ-PR - AI: 00323436220228160000 Araucária 0032343-62.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 10/10/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2022) destaquei

Por fim, a ausência de prévio recolhimento das custas para o acesso ao SISBAJUD não configura motivo legítimo para o indeferimento da penhora, devendo ser oportunizado à parte o recolhimento das custas antes da efetivação da medida, conforme dispõe o Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para determinar a penhora de ativos financeiros do executado Leandro Mussi por meio do SISBAJUD, desde que observado o recolhimento das custas pertinentes, nos termos da legislação aplicável, devendo os atos, em regime de cooperação jurisdicional ser submetido ao controle do juízo universal, a fim de que delibere sobre a viabilidade e fixação de percentual para penhora, ou proceda com a substituição fundamentada, acaso fique demonstrada a essencialidade.

Assim, os atos expropriatórios devem, em regime de cooperação jurisdicional, ser submetidos ao controle prévio do juízo da falência, a fim de que o juízo universal delibere sobre os atos constritivos do patrimônio da pessoa jurídica executada, ou seja, para que proceda à retificação/substituição fundamentada, acaso fique demonstrada a essencialidade do bem/capital à manutenção da atividade empresarial da recuperanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025